Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Autos no 0711611-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Juliana Estrela Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juliana Estrela (fls. 1-28, Id. 12911123) contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 12639209) que julgou prejudicado o agravo interno manejado pela ora embargante e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator